Tribunal: TJBA
Processo: 8038815-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038815-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MARINALVA ENCARNACAO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO
.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
DE DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.

ART. 300 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA
DO
FUMUS BONI IURIS
.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À TAXA MÉDIA
DE MERCADO DA ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO.
PERICULUM IN MORA
QUE MILITA EM FAVOR DO BANCO.

DECISÃO CASSADA.

AGRAVO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8038815-41.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

BANCO DO BRASIL S/A

e
como
agravad
a

MARINALVA ENCARNACAO
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA